Tribunal: TJDFT
Processo: 0737343-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737343-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: AIDA MARIA VIEIRA TAVERNARD DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo magistrado da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por AIDA MARIA VIEIRA TAVERNARD DE OLIVEIRA em desfavor da ora agravante e de UNIMED - GRANDE FLORIANÓPOLIS deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da intimação da decisão, autorize e promova o custeio, enquanto houver prescrição médica, de todas as despesas do tratamento a ser realizado pela autora com o medicamento RITUXIMABE, sob pena de arcar com multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de perdas e danos. Sustenta a agravante, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda na origem, vez que a agravada possui vínculo jurídico contratual de plano de saúde apenas com a UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS, ou seja, pessoa jurídica diversa. Consigna que as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo) e eventual intercâmbio realizado entre elas, é analisado, autorizado, negado pela Unimed de origem e, ainda, de acordo com o plano contratado. Salienta ser a multa arbitrada desproporcional, não podendo a penalidade ser mais vantajosa à agravada que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Assevera que a ausência de limitação da astreintes pode extrapolar o valor atribuído à causa, em clara ofensa ao disposto no artigo 412 do Código Civil. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à hipótese e defende a presença dos requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para “CASSAR A DECISÃO AGRAVADA, aguardando-se a decisão final de mérito e eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada, em razão da ilegitimidade” ou, não sendo esse o entendimento “que o valor arbitrado a título de multa por descumprimento seja ao menos consideravelmente reduzido e limitado...”, bem como “...seja fixado prazo razoável para cumprimento da liminar...” Preparo regular (Id 40925147). É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que parte de seus argumentos é destinada a rebater a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer na origem, salientando sua ausência de vínculo contratual com a agravada. No entanto, a sustentada ilegitimidade passiva da agravante não foi tratada na decisão impugnada, inexistindo qualquer manifestação do juízo a esse respeito, sendo inviável sua análise nessa via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, precedente desta e. 8a Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. A análise quanto à (i)legalidade do reajuste aplicado ao financiamento estudantil somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, compulsando os autos na origem, verifico que a questão processual já foi submetida ao Juízo via contestação e deverá ser examinada a tempo e modo, abrindo-se, então, oportunidade para uma eventual revisão pelo Tribunal, se o caso. Feitas essas considerações iniciais, resta o exame do pleito liminar, qual seja, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no que concerne à redução e limitação da astreintes fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial de fornecimento do tratamento/medicamento à agravada, bem como a fixação de prazo razoável para cumprimento. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida pela agravada, titular de plano de saúde operado pela UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar o fornecimento (autorização e custeio) do medicamento RITUXIMABE (MABTHERA) necessário ao tratamento da autora, diagnosticada com carcinoma renal no rim esquerdo e encefalite paraneoplásica secundária ao anticorpo anti-PNMA2 (Ma2/Ta), encontrando-se internada há mais de 30 (trinta) dias, em razão da piora do seu quadro clínico. Recordo, por oportuno, que não há insurgência da agravante quanto à imposição do tratamento ou fornecimento de medicamento para a agravada. Seu inconformismo reside na multa diária arbitrada que alega ser desproporcional e no exíguo prazo para cumprimento da tutela de urgência deferida. Argumenta que a penalidade não pode ser mais vantajosa à agravada que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto e que a ausência de limitação da multa pode extrapolar o valor atribuído à causa, em clara ofensa ao disposto no artigo 412 do Código Civil. Não obstante a tese recursal apresentada mereça, de fato, uma melhor análise, a fim de se evitar excessos ou mesmo penalidades desproporcionais e exageradas, fato é que não há urgência que justifique o efeito suspensivo pleiteado. Na verdade, a tutela de urgência deferida (Id 138874259 - 1a instância), na qual imposta multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), foi devidamente cumprida em 6/10/2022, sem qualquer atraso, pela Unimed Grande Florianópolis, como comprova o documento colacionado no Id 139563737 - 1a instância, pelo menos para fins de atendimento aos dois primeiros ciclos, com intervalo de 2 (duas) semanas, conforme prescrição médica (Id 138769552 - 1a instância). Dessa forma, considerando que os ciclos deverão ser repetidos a cada 6 (seis) meses, como informa o médico auxiliar, resta evidente a inexistência de urgência que impeça o aguardo da análise do pleito quando do exame do mérito do presente agravo de instrumento, vez que o próximo ciclo somente ocorrerá no mês de abril de 2023, momento em que, por certo, as matérias supracitadas já terão encontrado definição pelo Colegiado. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator